Tribunal: TJPA
Processo: 0021582-89.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3692 - Contravenções Penais
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021582-89.2019.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HELIONAY JOSE JULIO CEZAR NAPOLEAO FIGUEIREDO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº: _________________.

APELAÇÃO PENAL –
SECRETARIA ÚNICA DA TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO
Nº: 0021582-89.2019.8.14.0401

COMARCA
DE ORIGEM: 3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DE BELÉM/PA.

RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RECORRIDO: HELIONAY JOSÉ JULIO CEZAR NAPOLEÃO FIGUEIREDO.

DEFENSORIA PÚBLICA: LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

RELATORA: DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (
ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS).

APELADO ABSOLVIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERENDO SUA CONDENAÇÃO. PREJUDICADO.
PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO
–
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
–
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO
– DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE
.

- A PENA MÁXIMA PREVISTA PARA A PUNIÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA NO ARTIGO 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS É DE 02 MESES DE PRISÃO SIMPLES
, SENDO ESTA A REPRIMENDA PENAL A SER CONSIDERADA NA ESTIPULAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE, DE ACORDO COM O ARTIGO 109, VI, DO CÓDIGO PENAL, RESTARÁ EM 03 (TRÊS) ANOS.

-
CONSIDERANDO-SE QUE O APELADO FOI ABSOLVIDO E A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NÃO INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL, PORQUANTO O ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO FOI O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (DIA 25/11/2019), TRANSCORRIDOS HOJE MAIS DE 03 ANOS DESDE ENTÃO, OPEROU-SE A
PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO
DA PRETENSÃO PUNITIVA, IMPONDO-SE, POR CONSEGUINTE, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.

Recurso Ministerial CONHECIDO, porém, PREJUDICADO.

Reconhecimento de ofício da Prescrição pela Pena em Abstrato, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelado,
quanto ao crime de perturbação da tranquilidade, descrito na exordial acusatória,
em tudo observado o artigo 109, VI, do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e julgá-lo
prejudicado
, em razão do reconhecimento da ocorrência de prescrição pela pena em abstrato, nos termos do voto da Relatora.

25ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 04 de setembro de 2023 e término no dia 13 de setembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 13 de setembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da
3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
(ID nº 8916941) que ABSOLVEU o acusado
HELIONAY JOSE JULIO CEZAR NAPOLEÃO FIGUEIREDO
, não havendo provas robustas para um decreto condenatório, em razão da ausência de prova para constatar o dolo específico e a perturbação da paz.

Narrou à denúncia
(fls. 27/28, ID nº 8916847) em síntese, que no dia 29/08/2019, por volta das 11:00 horas, a vítima declarou que vem sofrendo perturbações por parte de seu ex-marido. Afirmou que ultimamente o acusado está frequentemente entrando em contato com a vítima através da rede social Whatsapp, enviando fotos postadas por ela mesma no Instagram, mesmo ele estando bloqueado nesta rede social. Ademais constantemente tem mandado mensagens querendo reatar o casamento. Dessa forma, o acusado incidiu nas sanções punitivas do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais (perturbação da tranquilidade).

A

denúncia
fora recebida em 25/11/2019 (fls. 30/31, ID nº 8916848).

Na Sentença
(fls. 93/98, ID nº 8916941), prolatada em 26/03/2021, o juízo
a quo
verificando a inexistência de indícios suficientes de autoria e materialidade, ABSOLVEU o apelado, com base no art. 386, VII, do CPP.

Em razões recursais
(fls. 106/112, ID nº 8916944), o Ministério Público pugnou pela reforma da sentença, no sentido de condenar o réu, pela prática do crime tipificado no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, bem como pelo crime de perseguição, previsto no artigo 147-A, do Código Penal, pelo fato da materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas.

Em sede de contrarrazões
(fls. 122/129, ID nº 8916947), a defesa do apelado requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja mantida na íntegra, permanecendo absolvido o acusado.

Nesta instância superior
(fls. 134/140, ID nº 14984823), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, se pronunciou pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso de apelação
para que o ora pelado seja condenado pelo delito previsto no artigo 147-A, caput, do Código Penal
.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da
3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
(ID nº 8916941) que ABSOLVEU o acusado
HELIONAY JOSE JULIO CEZAR NAPOLEÃO FIGUEIREDO
, não havendo provas robustas para um decreto condenatório, em razão da ausência de prova para constatar o dolo específico e a perturbação da paz.

Conforme relatado, o objeto do presente recurso consiste na reforma da sentença que absolveu o acusado, objetivando a condenação do apelado pelo crime de perseguição, entretanto, há questão prévia a ser reconhecida de ofício: a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Inicialmente, impende salientar que segundo Cezar Roberto Bitencourt
“denomina-se prescrição abstrata porque ainda não existe pena concretizada na sentença para ser adotada como parâmetro aferidor do lapso temporal”
(
in
Tratado de Direito Penal: Parte Geral, 11ª ed. 2007, p. 718). Tal hipótese define a espécie do instituto de benevolência em questão.

Compulsando os autos, observei que o apelado foi absolvido pelo Juízo de origem referente ao delito de perturbação da tranquilidade.

No caso concreto, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em abstrato com relação ao delito acima mencionado, motivo pelo qual deve ser,
de ofício
, declarada extinta a punibilidade do acusado, nos termos do artigo
61
do
Código de Processo Penal
.

É cediço que a prescrição
in
abstrato
“considera a pena máxima do preceito secundário da norma como referência temporal para cálculo do lapso prescricional [...]”
(STJ,
HC
n. 422.323/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18.6.2019).

No caso da prescrição da pretensão punitiva em abstrato – aquela que ocorre antes do trânsito em julgado da sentença condenatória – o prazo prescricional é definido levando em consideração o
máximo
de pena cominada ao delito e os parâmetros definidos no art. 109 do Código Penal.

In casu
, verifico que o apelado está sendo processado pelo crime do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, que prevê uma pena máxima de 02 (dois) meses de prisão simples.

Dessa feita, não obstante a pena máxima prevista ao delito em questão seja de 02 (dois) meses de prisão simples, sendo esta a reprimenda penal a ser considerada na estipulação do prazo prescricional, que, de acordo com o artigo 109, VI, do CP, restará em
03 (três) anos
,
in verbis:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

VI
-
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Analisando o fluxo do processo em tela, tendo em mente que a denúncia fora recebida em
25/11/2019
(fls. 30/31, ID nº 8916848)

e que, desde então, não houve qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional no processo, é possível constatar que, até a presente data, se passaram quase 04 (quatro) anos,
tendo sido alcançado, por consequência, o prazo de 03 (três) anos necessário à ocorrência da prescrição.

Sobre a matéria testilhada trago à colação jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA E PERTURBAÇÃO À TRANQUILIDADE NO ÂMBITO DOMÉSTICO
–
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA
–
QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO
–
PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO
–
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE
–
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECIDA DE OFÍCIO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE DECLARADA DE OFÍCIO
. A pena máxima prevista para a punição da conduta imputada no art.
147
, caput, do
código penal
é de 6 meses de detenção e no art. 65, caput, do decreto lei
3.688
/41 é de 2 meses de prisão simples, regulando-se a prescrição, em virtude disto, pela norma inscrita no art.
109
,
vi
, do
código penal
, resultando no lapso de temporal de 3 anos. considerando-se que o apelado foi absolvido e a sentença absolutória não interrompe o prazo prescricional, porquanto o último marco interruptivo da prescrição foi o recebimento da denúncia, transcorridos hoje mais de 5 anos desde então, operou-se a
prescrição em abstrato
da pretensão punitiva, impondo-se, por conseguinte, a extinção da punibilidade do réu.
(TJ-MT, 0017444-04.2016.811.0002, Relator Pedro Sakamoto, 2ª Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2022, Publicado em 08/07/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 2. CRIME DE VIAS DE FATO CONTRA A ENTEADA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. SITUAÇÃO QUE NÃO REVELA CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. 3. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BENEFÍCIOS DA LEI N. 9.099/1995 NÃO FRANQUEADOS. NULIDADE DO PROCESSO. 4. IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO. PENA EM ABSTRATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 5. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
4. Deixo de remeter os autos ao juízo competente, pois, com a anulação do processo desde o nascedouro, tem-se o implemento do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal, pela pena em abstrato, devendo, portanto, ser reconhecida a extinção da punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal. (...)
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.993.476/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022).

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO TENTADO
–
PRONÚNCIA
–
PREJUDICIAL DE MÉRITO ARGUIDA PELA PGJ
–
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO
–
PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA
– 20 ANOS –
PRAZO PRESCRICIONAL DE 20 ANOS
– FLUÊNCIA DO PRAZO ENTRE A
PRONÚNCIA
E O
JULGAMENTO
DESTE
RECURSO
– PREJUDICIAL DE MÉRITO DO
RECURSO
RECONHECIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
A prescrição do
jus puniendi
estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima
in abstracto
cominada ao delito em apuração. No caso, trata-se de crime de
homicídio tentado
cuja pena máxima é de 20 anos de reclusão, de modo que, decorrido o lapso prescricional de 20 anos previsto no art.
109
,
I
,
CP
, entre a
pronúncia
(11.11.2002) e o
julgamento
deste
recurso
, sem que, tenha havido qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva do Estado
é medida que se impõe.
(TJ-MT, 0003617-28.2004.811.0007, Relator Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado em 08/02/2023).

Saliento que o fato de o Ministério Público ter recorrido não obsta o reconhecimento da prescrição penal, uma vez que esta se deu com base na pena máxima em abstrato.

Com tais considerações, declaro,
de ofício
,
a extinção da punibilidade de Helionay José Julio Cezar Napoleão Figueiredo, pela ocorrência da prescrição em abstrato quanto ao crime de perturbação da tranquilidade descrito na exordial acusatória,
ficando prejudicado o
recurso
ministerial.

É como voto.

Belém, 15/09/2023